Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722062-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: KÁTIA SANTOS GARCIA E LUCIANO NEVES GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXECUTADO. INSERÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO DEFERIDA E PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. QUALIFICAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). EXECUTIVO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EXECUTADA. INADIMPLÊNCIA. FATO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FASE EXECUTIVA. SERVIÇOS NÃO COMPREENDIDOS NA VERBA HONORÁRIA PERTINENTE À FASE COGNITIVA (CPC, ART. 523, §1o). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À EXECUTADA. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, independentemente da posição processual subjetiva que assume, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material. 2. Emergindo o aviamento do cumprimento de sentença da inadimplência da executada, a subsequente extinção da fase executiva sob o prisma de que desaparecera o interesse de agir dos credores, pois devem perseguir o que os assiste mediante habilitação do correlato crédito na recuperação judicial da excutida, determina que à executada sejam carreados honorários advocatícios, pois quem determinara a deflagração da relação processual e, a despeito de lhe ter sido colocado termo, não obtivera sua alforria, mas simples transposição da fórmula de realização da obrigação que resiste em adimplir. 3. A aprovação do plano de recuperação judicial da executada, com a inserção do débito em execução individual no plano aprovado, enseja o aperfeiçoamento da novação do crédito exequendo, determinando a consequente extinção da fase executiva individualmente deflagrada, respondendo a obrigada pelo pagamento dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, pois não compreendidos na verba pertinente à fase cognitiva, consoante orienta o princípio da causalidade, porquanto fora a inadimplência da recuperanda que determinou a deflagração da relação processual executiva. 4. Fixada a verba honorária pertinente à fase executiva em razão de sua extinção motivada pela novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada no percentual mínimo - 10% do valor do débito/causa -, não comporta modulação, à medida em que, em se tratando de cumprimento de sentença, o próprio legislador cuidara de balizar casuisticamente a verba, devendo o firmado ser aplicado inclusive em situação que o executivo é extinto sem a realização do débito em execução (CPC, arts. 85, §2o, e 523, §1o). 5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 10, do Código de Processo Civil, sustentando que houve error in judicando na análise equivocada do princípio da causalidade e, por consequência, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como pugna pela inversão dos ônus sucumbenciais, argumentando que os recorridos foram os responsáveis por darem causa a incidente processual desnecessário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJRJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 57040591). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 85, §§ 1o e 10, do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ e TJRJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Além disso, no que se refere a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID 57040591). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020